Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-75.2021.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000700-75.2021.8.05.0198

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s):

RECORRIDO: CLOVES ALVES ANDRADE, e outros (3)

Advogado(s):RONADY MORENO BOTELHO, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

Nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, e do art. 183, § 1º, do CPC, a intimação eletrônica do representante judicial da Fazenda Pública é considerada como intimação pessoal.

A publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico e a ciência inequívoca do patrono regularmente constituído afastam qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº
8000700-75.2021.8.05.0198
tendo como Embargante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e embargado
CLOVES ALVES ANDRADE e OUTRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.